Tribunal: STF
Processo: AI 604712
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. CONTRIBUIÇÃO SEBRAE. LEGALIDADE.
   PRECEDENTES.
I - A contribuição para o SEBRAE configura
   contribuição de intervenção no domínio econômico, dispensando-se
   que o contribuinte seja virtualmente beneficiado.
II - A
   constitucionalidade da contribuição SEBRAE foi decidida por esta
   Corte, no julgamento do RE 396.266/SC, Rel. Min. Carlos
   Velloso.
III - Agravo regimental improvido.